Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603303-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
Num. 43786701 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO S DA RAZOABILIDADE E D A
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
N

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603303-51.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LARISSA SILVA SOUZA -
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LARISSA SILVA SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LARISSA SILVA SOUZA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786701
15/12/2023
11:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.042

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603303-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LARISSA SILVA SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
REQUERENTE: LARISSA SILVA SOUZA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ATRASO. RECURSOS REPASSADOS PELO PARTIDO. POUCOS
DIAS DE ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. MILITÂNCIA. CONTRATO
INCOMPLETO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICO.
DEVOLUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS NA BASE
DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PERCENTUAL
ELEVADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E E D A P R O P O R C I O N A L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
que as doações mais expressivas são oriundas do partido no qual
filiada a candidata e que as demais doações foram informadas
Num. 43786701 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

com poucos dias de atraso, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Ausente a apresentação de contrato de trabalho integral
assinado pelo contratado contendo todas as informações quanto
aos serviços prestados, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. A existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas,
quando ausente movimentação, não obsta a atividade
fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto. Precedente desta Corte.

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

9. A omissão de mais da metade dos gastos de campanha na
prestação de contas parcial, sem justificativa plausível, constitui
irregularidade apta a justificar a desaprovação das contas.

Num. 43786701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

10. Considerando a gravidade das irregularidades, bem como o
elevado percentual que representam no total dos recursos
movimentados pela campanha, são inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do TSE.

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por
LARISSA SILVA SOUZA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PCdoB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43445375).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id.
43560574), em que foram apontadas divergências, sobrevindo retificação das
contas (id. 43572245 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou
pela desaprovação das contas prestadas (id. 43756644).

A Procuradoria Regional Eleitoral igualmente ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43762115).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
Num. 43786701 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 43.172,28, conforme
composição abaixo:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.750 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);

2) omissão na prestação de contas de doação recebida por pessoa física
constante do extrato bancário sem que houvesse o respectivo lançamento (item 6.1.);

3) omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indício de omissão de
gasto eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019
(item 6.3);

4) falta de comprovação adequada de gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário (item 7);

5) existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação
de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira
de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item
9.2);

6) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial e nela não informados (item 10.1); e

7) falta de correspondência dos lançamentos dos pagamentos dos gastos
eleitorais de acordo com a movimentação financeira das contas bancárias de campanha e
documentos constantes dos autos (item 11).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

Num. 43786701 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Segundo o parecer conclusivo (id. 43756644), houve atraso no envio dos
seguintes relatórios financeiros:

Acerca da referida irregularidade, a candidata alegou que “em relação ao
item 1.1, em que pese o atraso na entrega dos relatórios de campanha, todos os relatórios
foram entregues, o que não importará prejuízo na análise da regularidade das doações
recebidas” (id. 43572358).

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto
no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão
de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

Num. 43786701 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
– SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das
contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio
partido ao qual o(a) candidato(a) está filiado(a). Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
Num. 43786701 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

[...]

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques acrescentados]

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual
filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio
de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual
elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo
Num. 43786701 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

das omissões referentes às receitas oriundas do partido, tem-se, nos termos do
entendimento que vem sendo referendado por esta Corte, que tal irregularidade constitui
falha formal.

Já em relação às demais doações informadas a destempo, verifico que o
atraso é de poucos dias e não representa percentual significativo no contexto geral da
movimentação de campanha (cerca de 15%), sendo suficiente a aposição de ressalva.

2) Omissão de doação recebida por pessoa física

Constou do parecer de diligências (id. 43560574) que foi identificada doação
recebida por pessoa física sem que houvesse o respectivo lançamento, consoante
informações do extrato eletrônico disponíveis no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais de 2022 – SPCE WEB 2022, que revelam omissão de lançamento de receita e
caracterizam inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em
exame:

A candidata não apresentou manifestação quanto à presente irregularidade.

Segundo dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas
da campanha deverá ser apresentada com as seguintes informações e documentos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas,
financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 43786701 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

Dessa forma, é dever da candidata especificar na prestação de contas
entregue à Justiça Eleitoral a origem das receitas arrecadadas e o destino das despesas
pagas.

O não preenchimento adequado da prestação de contas ou seu
preenchimento de modo que não reflita exatamente a realidade contábil constitui
irregularidade, na medida em que omite tanto da Justiça Eleitoral quanto da sociedade
informações básicas acerca das fontes de financiamento e o destino dos recursos
públicos empregados na campanha.

Contudo, ainda que ausente a informação quanto à receita arrecadada pela
candidata, verifica-se que os valores transitaram pela conta bancária da campanha e não
se trata de fonte vedada, configurando mera impropriedade, pois não impediu a análise das
contas por esta Justiça Especializada

Ademais, a omissão na informação representa apenas 4,28% do total da
movimentação de campanha (R$ 43.172,28), ensejando apenas a aposição de ressalvas.

3) Omissão de gasto eleitoral

Constou do parecer técnico que foi identificada a seguinte omissão relativa
à despesa constante da prestação de contas em exame e aquela constante da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indício de omissão de gasto eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Num. 43786701 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente
da Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da
prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há
meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao(à) candidato(a) ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Num. 43786701 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente
bancária não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
Num. 43786701 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO S DA RAZOABILIDADE E D A
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Num. 43786701 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não obstante, embora o valor total da omissão não se mostre relevante em
termos absolutos (R$ 50,00), bem como o percentual envolvido é diminuto (0,115% dos
recursos totais de campanha), a irregularidade deve ser analisada em conjunto com os
demais vícios indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de
desaprovação das contas.

4) Inconsistências em gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário

Constou do parecer conclusivo (id. 43756644) que foram identificadas
inconsistências com relação a 04 (quatro) gastos eleitorais registrados e custeados com
Fundo Partidário, descritas em tabelas detalhadas, contrariando os arts. 35, 53, II, c, e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Acerca de tais apontamentos, a candidata não apresentou qualquer
manifestação.

Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de
regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Num. 43786701 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
Num. 43786701 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas
devem ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de
nota fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60,
§ 2º da Resolução supramencionada).

Ora, a prestadora juntou apenas a última página digitalizada do contrato de
trabalho em que consta a assinatura dos contratados, sendo que as duas primeiras
páginas são arquivos descontínuos em formato pdf, que não comprovam efetivamente que
os prestadores de serviços aderiram as cláusulas contratuais mencionadas. Sendo assim,
como pontuado pelo setor técnico, tais documentos são inaptos para comprovação da
destinação de recursos públicos.

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais acima
mencionados, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

Num. 43786701 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, cabível a determinação de recolhimento da quantia de R$ 3.830,00 (três mil,
oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, devendo a presente irregularidade, que
representa 8,87% do total da movimentação de campanha (R$ 43.172,28), ser analisada em
conjunto com as demais falhas.

Muito embora a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43762115) considere
que a irregularidade apontada representa 83,62% do total de despesas efetivamente pagas
com recursos do Fundo Partidário (R$ 4.580,00), tenho que o percentual a ser calculado
deve considerar a movimentação global da campanha e não apenas a rubrica “gastos com
fundo partidário” de forma separada, isso porque as contas devem ser analisadas no seu
contexto global.

5) Existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas

A análise técnica apontou a existência das seguintes contas bancárias, na
base de dados dos extratos eletrônicos, não registradas na prestação de contas em
exame:

Sobre essa omissão, a prestadora de contas “esclarece que as contas
bancárias registradas e não declaradas foram abertas de forma equivocada pela instituição
Num. 43786701 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

financeira, sendo que a prestadora não teve nem acesso as referidas contas. Todavia, vem
buscando diligenciar junto ao banco os comprovantes de abertura e encerramento das
referidas contas bancárias, bem como os extratos consolidados” (id. 43572358).

De outra sorte, o setor técnico informou que, “consoante dados dos
extratos eletrônicos disponíveis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB
2022), os quais igualmente se encontram acessíveis por quaisquer interessados na página
oficial do Tribunal Superior Eleitoral – TSE denominada DIVULGACANDCONTAS
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000161501
3/extratos), verifica-se que as contas bancárias da tabela retro não tiveram movimentação
financeira (0)”.

Desta forma, tal irregularidade, ante a ausência de movimentação financeira
nas contas bancárias, configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de
ressalvas nas contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS CONTAS.
OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO EM
PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE
NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43786701 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

C O N T A S B A N C Á R I A S S E M M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A DATA
DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando
ausente movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.

[...]

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
122, Data 29/06/2023]

6) Realização de gastos em data anterior à prestação de contas parcial e
nela não informados

Conforme constou do parecer conclusivo (id. 43756644), foram realizadas
despesas anteriormente ao envio da prestação de contas parcial e nela não informadas:

Em nota explicativa (id. 43572358), a candidata defendeu que, “em que pese
não terem sido lançados os gastos eleitorais realizados antes da prestação de contas
parcial, os gastos foram declarados quando da apresentação da prestação de contas final,
o que não importará prejuízo na análise da regularidade dos gastos realizados”

Referida irregularidade atinge 57,22% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 43.172,28).

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
Num. 43786701 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que
o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais
concorreu ao cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
Num. 43786701 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à
segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme
os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel.
Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
Num. 43786701 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com
ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado
por esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os
precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir
de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a
contento, tendo atingido percentual muito elevado dos gastos da campanha, sendo que o
simples fato de terem sido incluídas as despesas na prestação de contas final não é
suficiente para afastá-la.

Tal apontamento deverá ser objeto de análise em conjunto com as demais
irregularidades acima analisadas.

7) Divergência entre os lançamentos dos pagamentos e a movimentação
financeira

Por outro lado, também da apreciação do extrato final da prestação de
contas, constatou-se discrepância entre os lançamentos dos pagamentos dos gastos
eleitorais de acordo com a movimentação financeira das contas bancárias e os
documentos constantes no processo. Vejamos:
Num. 43786701 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

Logo, do cotejo dessas informações, percebe-se um claro descompasso
entre o declarado pela candidata nos autos de prestação de contas e a efetiva
movimentação bancária realizada.

Contudo, como apontado pelo setor técnico, “consta do extrato eletrônico
da conta de campanha aberta para a movimentação financeira de recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário operação de recolhimento ao Tesouro Nacional em
28/10/2022 do valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e, da conta de campanha aberta
para a movimentação financeira de Outros Recursos, consta operação de transferência
entre contas ao órgão partidário em 24/10/2022 do valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais),
consoante dados disponíveis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB
2022), também acessíveis por quaisquer interessados na página oficial do TSE
d e n o m i n a d a

D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000161501
3/extratos)”.

Assim, embora o extrato da prestação de contas informada pela candidata
não reflita a real movimentação de campanha, considerando que os recursos transitaram
pelas contas bancárias e que houve o recolhimento das sobras de campanha, tenho que a
presente irregularidade constitui vício formal, eis não impede a efetiva apreciação das
contas, bem como não obsta a atividade fiscalizatória desempenhada pela Justiça
Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

8) Conclusão

Ante o exposto, considerando os vícios formais descritos no itens 1, 2, 5 e
7, bem como as irregularidades graves analisadas nos itens 3 (0,115%) e 4 (8,87%),
somadas à elevada omissão de despesas na prestação de contas parcial, conforme item 6
(57,22%%), tais falhas, tomadas em conjunto, revestem-se de gravidade suficiente para
macular a confiabilidade e a transparência das contas de campanha, sendo a
desaprovação medida que se impõe.

Ainda, tendo em conta que as irregularidades atingem, em conjunto, o
percentual de 66,20% dos valores movimentados na campanha, tem-se que são
inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
Num. 43786701 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.

[...]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 50,00 (cinquenta
reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução TSE nº
23.607/2019 (item 3 deste voto), devidamente corrigida pela atualização monetária e juros
de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022, não
cabendo parcelamento sobre esse valor (art. 23, inciso I da Resolução do TSE nº
23.709/2019).

Ainda, também deve a prestadora recolher a quantia de R$ 3.830,00 (três
mil, oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional (item 4 deste voto), com fundamento no
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, devidamente corrigida pela atualização
monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39, inciso I da Resolução
do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO
Num. 43786701 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por LARISSA SILVA SOUZA, candidata ao cargo de
Deputada Estadual, pelo PCdoB, com determinação de restituição da quantia de R$
3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco)
dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do
artigo 39, incisos I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603303-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LARISSA SILVA SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - REQUERENTE: LARISSA SILVA SOUZA - Advogado
da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43786701 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786701 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511131919700000042744594
Número do documento: 23121511131919700000042744594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:06:21